Tribunal: TCU
Processo: 018.841/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhamento do procedimento de prorrogação antecipada do contrato de concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento dos atos e procedimentos preparatórios para a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de que foram encontradas inconsistências e irregularidades nos estudos técnicos prévios de que trata o art. 8o da Lei 13.448/2017, assim como na minuta de termo aditivo para a prorrogação antecipada da Estrada de Ferro Carajás (EFC), as quais devem ser saneadas previamente à assinatura do aditivo pretendido; 9.2. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando ciência a este Tribunal acerca das medidas adotadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da assinatura do termo aditivo, que: 9.2.1. adote medidas para se assegurar de que os bens que integram a base de ativos da concessão e que foram considerados na modelagem-econômica da prorrogação antecipada são essenciais à prestação do serviço público em observância aos arts. 29, inciso VI, da Lei 8.987/1995 e 24, inciso VIII, da Lei 10.233/2001, e à cláusula décima sexta, incisos I e III, do contrato de concessão celebrado em 30/6/1997, facultando-lhe a possibilidade de compatibilizar a minuta de termo aditivo da EFC aos termos e procedimentos estabelecidos na minuta final do aditivo relativo à prorrogação da Malha Paulista, apreciada pelo Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seções III.1 e III.2 do voto) 9.2.2. adote providências para que a base de ativos da EFC incluída na modelagem econômico-financeira considere, em alguma medida, a partir de critérios de risco e materialidade, as análises empreendidas por ocasião das autorizações de investimentos expedidas pela Agência Reguladora, em observância aos arts. 29, inciso VI, da Lei 8.987/1995 e 24, incisos VIII e IX, da Lei 10.233/2001, e às cláusulas décima, inciso I, e décima sexta, inciso III, do contrato de concessão celebrado em 30/6/1997, facultando-lhe o juízo de conveniência e oportunidade quanto ao momento de efetuar essa avaliação, desde que condicionada à inclusão de regras contratuais objetivas quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro, na hipótese de o fazer após a celebração do termo aditivo de prorrogação; (seção III.3 do voto) 9.2.3. inclua, na minuta de termo aditivo da EFC, cláusula prevendo mecanismo de revisão periódica, lastreado em fórmula paramétrica, com vistas a repartir, com o Poder Concedente, as receitas que excederem aquelas inicialmente previstas pela ANTT na modelagem econômico-financeira, mediante ajuste no valor de outorga ao longo da vigência da concessão, com base nos princípios da eficiência, economicidade e interesse público, assim como artigo 8o da Lei 13.448/2017, a exemplo do que foi feito em atendimento ao subitem 9.3.19 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção IV do voto) 9.2.4. adote medidas com vistas a mitigar o risco de que despesas de natureza operacional, que deveriam constar da base de cálculo da tarifa adotada na modelagem econômico-financeira, tenham sido registradas no ativo imobilizado referente ao exercício de 2017, a título de sustaining capital , promovendo os respectivos ajustes na modelagem econômico-financeiro, em observância ao princípio da economicidade e aos arts. 8o da Lei 13.448/2017, e 24, inciso II, da Lei 10.233/2001; (seção V.2 do voto) 9.2.5. promova os ajustes necessários nas tarifas de transporte de cargas destinadas ao mercado interno, com vistas a considerar as alíquotas de tributos indiretos incidentes no transporte de minério de ferro da Vale S.A. ou de terceiros, e a desconsiderar a incidência de ICMS nas receitas de transporte de cargas obtidas do Sistema de Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAFF), em observância ao princípio da economicidade e ao art. 8o da Lei 13.448/2017; (seção V.3 do voto) 9.2.6. inclua no fluxo de caixa e no caderno de obrigações somente as intervenções para a solução de conflitos urbanos que tenham prazo determinado de conclusão, em respeito ao art. 104, inciso II, do Código Civil e aos princípios da eficiência e da economicidade, a exemplo do que foi feito em atendimento ao subitem 9.3.8 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seções VII e IX do Voto) 9.2.7. defina, por meio de projetos e demais peças técnicas, os elementos necessários à caracterização adequada e suficiente das intervenções que serão previstas no caderno de obrigações para minimização dos conflitos urbanos, tendo por base estudos preliminares e diagnósticos qualificados sobre a situação dos conflitos, de modo a possibilitar análise prévia da viabilidade técnica, financeira e social em face dos custos aproximados previstos, bem assim a estabelecer referencial técnico no contrato para o julgamento das propostas de projeto apresentadas pela concessionária, em respeito ao art. 104, inciso II, do Código Civil e aos princípios da eficiência, da transparência e da economicidade, a exemplo do que foi feito em atendimento ao subitem 9.3.9 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seções VII e IX do Voto) 9.2.8. inclua, na documentação anexa ao termo aditivo do contrato, cronograma factível das intervenções previstas para minimização de conflitos urbanos, com base nos elementos mínimos de projeto a serem previstos no caderno de obrigações, em atendimento ao art. 7o da Lei 13.448/2017, a exemplo do que foi feito em atendimento ao subitem 9.3.11 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seções VII e IX do Voto) 9.2.9. considere, na modelagem econômico-financeira, os benefícios fiscais decorrentes dos investimentos a serem realizados pela concessionária na resolução dos conflitos urbanos, por força do art. 8, §1o, da Lei 13.448/2017, a exemplo do que foi feito em atendimento ao subitem 9.3.17 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção IX do Voto) 9.2.10. compatibilize os valores de garantia de execução com o cronograma de investimento das intervenções para a solução de conflitos, em conformidade com o art. 23, inciso V, c/c parágrafo único, inciso II, do mesmo artigo da Lei 8.987/1995 e com o art. 7o da Lei 13.448/2017, a semelhança do que foi determinado nos subitens 9.3.12 e 9.3.13 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção IX do Voto) 9.2.11. ajuste a seção 9 da minuta de termo aditivo, com o objetivo de explicitar, de forma analítica e exaustiva, como se dará o uso compartilhado da ferrovia por meio de operadores ferroviários independentes (OFI), a fim de atender o art. 9o, inciso III, da Lei 13.448/2017, a semelhança do que foi feito em atendimento ao subitem 9.3.20 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção IX do Voto) 9.2.12. promova adequação da redação da cláusula 33.2 da minuta de termo aditivo ao disposto nos §§ 5o e 6o do art. 25 da Lei 13.448/2017, deixando expresso que os bens da concessão a serem revertidos deverão possibilitar o atendimento da capacidade de transporte e a qualidade dos serviços, conforme condições pactuadas no contrato e vigentes ao tempo da extinção da concessão, a semelhança do que foi feito em atendimento ao subitem 9.3.20 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção IX do Voto) 9.2.13. suprima a hipótese de exclusão de risco da concessão prevista no item "ii" da cláusula 31.2 da minuta de termo aditivo, por força do disposto no art. 65, inc. II, alínea "d", da Lei 8.666/1993, c/c o art. 2o, inciso II, da Lei 8.987/1995, a semelhança do que foi determinado nos subitens 9.2.6 do Acórdão 2.195/2018 e 9.3.21 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção IX do Voto) 9.2.14. compatibilize a cláusula de compromisso arbitral da minuta de termo aditivo da EFC aos procedimentos estabelecidos no Decreto 10.025/2019, consoante preconiza o art. 5o, § 1o, inciso IV, da referida norma; (seção IX do Voto) 9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 120 dias, a contar da celebração do termo aditivo de prorrogação, divulgue, em local de fácil acesso no sítio eletrônico da ANTT, informações que viabilizem o acompanhamento e controle pela sociedade, a exemplo das seguintes: relação completa de obras e demais intervenções previstas em cada cidade, o respectivo cronograma físico contendo datas de início e término de cada investimento por cidade, avaliação das metas contratuais de desempenho do concessionário, entre outros dados que se considerem relevantes, com fundamento nos arts. 6o, 7o e 8o da Lei 12.527/2011, a semelhança do que foi feito em atendimento ao subitem 9.4.3 do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; (seção IX do Voto) 9.4. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar as seguintes medidas: 9.4.1. aperfeiçoar as normas que versem sobre investimento regulatório na exploração de infraestrutura ferroviária notadamente no que toca à classificação de capex recorrente/ sustaining capital a título de investimento, a fim de conferir maior segurança jurídica sobre esse tema; (seção III.1 do voto) 9.4.2. regulamentar os critérios a serem utilizados na modelagem econômico-financeira de concessões e de prorrogações antecipadas, reduzindo a subjetividade da escolha dos parâmetros, a fim de conferir maior segurança jurídica e estabilidade ao estudo técnico a que alude o art. 8o da Lei 13.448/2017; (seção V.1 do voto) 9.4.3. mitigar o risco de reversão de bens demasiadamente antigos, superados em termos de desempenho e tecnologia, na extinção do contrato, por exemplo fixando a idade máxima de vagões e locomotivas, em observância às condições de atualidade, eficiência e continuidade previstas no art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995 e ao art. 3o da Lei 13.448/2017; 9.5. recomendar ao Ministério da Infraestrutura, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência, a oportunidade e a viabilidade, de incluir, no âmbito da prorrogação antecipada da EFC: 9.5.1. a implantação do ramal entre Estreito (MA) e Balsas (MA), a título de investimento obrigatório; 9.5.2. investimentos ferroviários no estado do Pará, a título de investimento obrigatório; 9.6. informar ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres que não há óbice em direcionar recursos do saldo livre do fluxo de caixa (valor de outorga) da modelagem econômico-financeira da prorrogação antecipada da EFC para a aquisição de trilhos pela concessionária, e à sua entrega à Valec, para aplicação em sua malha ou em outra de interesse da administração, com fundamento no art. 25, § 1o, da Lei 13.448/2017, desde que, previamente à celebração do termo aditivo, o Poder Concedente discipline detalhadamente a forma de implementação desta nova diretriz, a exemplo dos procedimentos concernentes ao atendimento das especificações técnicas, ao rastreamento, à garantia, à guarda do material, à economicidade, à contabilização dos dispêndios, ao cronograma e ao direcionamento à malha que efetivamente tenha condições de instalação desses trilhos, mitigando os riscos de desvio dos princípios que nortearam a mencionada autorização legal; (seção VIII do voto) 9.7. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária o monitoramento das determinações e recomendações proferidas neste acórdão; 9.8. ordenar à Secretaria-geral de Controle Externo que, em atenção ao art. 5o da Lei 13.334/2016, oriente as secretarias do Tribunal com atribuições relacionadas a empreendimentos qualificados no Programa de Parceria de Investimentos que, na hipótese de formulação de proposta de mérito de caráter prejudicial à continuidade do feito, indague ao relator acerca da necessidade de exame dos demais documentos do processo, a fim de compatibilizar o § 6o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 81/2018 ao que dispõe o art. 157 do RITCU; 9.9. indeferir, com fundamento no art. 146 do RITCU, o pedido de habilitação como interessado formulado pela Federação das Associações Comunitárias de Marabá/PA (FECOM); e 9.10. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério da Infraestrutura, à Vale S.A. e à Federação das Associações Comunitárias de Marabá/PA (FECOM).